Tribunal: TJPA
Processo: 0007762-70.2014.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007762-70.2014.8.14.0015

APELANTE: BANCO ITAU SA

APELADO: ANA CLAUDIA CUNHA MENDES

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/MARÇO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0007762-70.2014.814.0015.

COMARCA: CASTANHAL/PA.

AGRAVANTE: BANCO ITAÚ S/A.

ADVOGADO: NELSON MONTEIRO DE CARVALHO NETO – OAB/PA Nº 28181.

AGRAVADO: ANA CLAUDIA CUNHA MENDES.

ADVOGADO: ALINE TAKASHIMA - OAB/PA Nº 15.740.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AGRAVO INTERNO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO INEXISTENTE. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno contra decisão monocrática proferida por este relator em apelação que discute ação de indenização por danos morais, ajuizada contra instituição bancária, em razão de descontos indevidos realizados em benefício previdenciário de aposentadoria da apelada, decorrentes de alegado empréstimo consignado não contratado.

O banco apelante não logrou êxito em comprovar a regularidade da contratação do empréstimo, apresentando informações contraditórias acerca das circunstâncias do saque no valor de R$ 1.320,00 (mil trezentos e vinte reais). Constatou-se que o saque foi realizado em horário que a agência se encontrava fechada para atendimento presencial junto aos caixas físicos, impossibilitando o saque através dessa via conforme o padrão de segurança do banco. Na sentença de primeiro grau, foi condenado o banco ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) encontra-se adequado o quantum indenizatório fixado para danos morais no importe de R$ 10.000,00, e (ii) se foram observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade na fundamentação da decisão apelada.

III. Razões de decidir

3. Conforme consolidado entendimento jurisprudencial, é objetiva a responsabilidade civil do prestador de serviços bancário em ações que versam sobre cobranças e descontos efetuados indevidamente, decorrentes de empréstimo consignado, por se tratar de relação de consumo. Desta forma, incumbe ao banco o ônus de demonstrar a contratação do referido empréstimo pela parte demandada.

No presente caso, as informações contraditórias prestadas pelo preposto do banco demonstram a falha no seu dever de guarda e proteção dos dados e documentação, bem como na efetivação de operações que supostamente teriam sido solicitadas pela autora. A circunstância de o saque ter ocorrido em horário no qual a agência se encontrava fechada para atendimento presencial junto aos caixas físicos, e o limite diário de saque ser inferior ao valor sacado, evidencia a impossibilidade de a autora ter realizado tal operação da forma como alegado pela instituição recorrente.

4. No que se refere ao quantum indenizatório de danos morais, compete ao julgador, segundo seu prudente arbítrio, estipular equitativamente os valores devidos, analisando as circunstâncias do caso concreto e obedecendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Considera-se o caráter dúplice da indenização – pedagógico e reparador – sem que haja exorbitância, exagero ou abuso no valor da condenação.

Ainda que presente o dever de indenizar, o quantum fixado em primeira instância revela-se superior ao adequado para a hipótese. Assim, entende-se que a redução do valor para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) melhor se adequa aos padrões de proporcionalidade e razoabilidade, atendendo satisfatoriamente ao caráter reparador e pedagógico da sanção civil, sem representar enriquecimento ilícito da parte prejudicada.

5. Relativamente aos danos materiais, estes restam devidamente comprovados pelos descontos indevidos realizados no benefício previdenciário da apelada. Sendo necessária a devolução do valor descontado em dobro, aplicável o disposto no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, não sendo exigida a caracterização de má-fé do fornecedor para tanto, conforme jurisprudência consolidada deste Tribunal.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Teses de julgamento: 1. É objetiva a responsabilidade civil do prestador de serviços bancário pela cobrança e desconto indevido decorrente de empréstimo consignado não contratado, por se tratar de relação de consumo, incumbindo ao banco o ônus de comprovar a contratação da operação pela parte autora." "2. Informações contraditórias prestadas pela instituição financeira acerca das circunstâncias do saque, aliadas à impossibilidade operacional de efetivação da operação no horário e mediante a via informada, demonstram a falha no dever de proteção dos dados e documentação da cliente." "3. A fixação do quantum indenizatório de danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a extensão do dano, a capacidade econômica das partes, e o caráter dúplice – pedagógico e reparador – da condenação." "4. A devolução do valor descontado indevidamente em dobro é exigível conforme art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, independentemente da caracterização de má-fé do fornecedor."

Dispositivos legais citados: CDC, art. 42, parágrafo único; CPC/2015, arts. 932, IV, 1011, I.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação 2018.02916778-95, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, 2ª Turma de Direito Privado, j. 24.07.2018; TJPA, Apelação 2018.01186756-79, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, 2ª Turma de Direito Privado, j. 20.03.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 8ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos trinta (30) dias do mês de março (3) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0007762-70.2014.814.0015.

COMARCA: CASTANHAL/PA.

AGRAVANTE:
BANCO ITAÚ S/A.

ADVOGADO:
NELSON MONTEIRO DE CARVALHO NETO – OAB/PA Nº 28181.

AGRAVADO:
ANA CLAUDIA CUNHA MENDES.

ADVOGADO:
ALINE TAKASHIMA - OAB/PA Nº 15.740.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO ITAÚ S/A
em
razão do seu inconformismo com a decisão monocrática deste relator
Id. 5769787 pag. 1/3,

que

conheceu e deu parcial provimento ao presente recurso de apelação, reformando parcialmente a sentença apelada, reduzindo o valor dos danos morais para r$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantidos seus demais termos
.

Nas
razões do interno
o recorrente aduz em sede de agravo interno que a decisão merece ser reformada, pois o entendimento exarado na decisão ora recorrida não merece prosperar, devendo ser reconhecido a violação aos arts. 1011, I, e 932, IV do CPC15, para julgar procedente o presente recurso.

Sem
contrarrazões
.

Os fundamentos do agravo interno interposto não dão azo à retratação
.

É o relatório.
Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema PJe
.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AGRAVO INTERNO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO INEXISTENTE. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno contra decisão monocrática proferida por este relator em apelação que discute ação de indenização por danos morais, ajuizada contra instituição bancária, em razão de descontos indevidos realizados em benefício previdenciário de aposentadoria da apelada, decorrentes de alegado empréstimo consignado não contratado.

O banco apelante não logrou êxito em comprovar a regularidade da contratação do empréstimo, apresentando informações contraditórias acerca das circunstâncias do saque no valor de R$ 1.320,00 (mil trezentos e vinte reais). Constatou-se que o saque foi realizado em horário que a agência se encontrava fechada para atendimento presencial junto aos caixas físicos, impossibilitando o saque através dessa via conforme o padrão de segurança do banco. Na sentença de primeiro grau, foi condenado o banco ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) encontra-se adequado o quantum indenizatório fixado para danos morais no importe de R$ 10.000,00, e (ii) se foram observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade na fundamentação da decisão apelada.

III. Razões de decidir

3. Conforme consolidado entendimento jurisprudencial, é objetiva a responsabilidade civil do prestador de serviços bancário em ações que versam sobre cobranças e descontos efetuados indevidamente, decorrentes de empréstimo consignado, por se tratar de relação de consumo. Desta forma, incumbe ao banco o ônus de demonstrar a contratação do referido empréstimo pela parte demandada.

No presente caso, as informações contraditórias prestadas pelo preposto do banco demonstram a falha no seu dever de guarda e proteção dos dados e documentação, bem como na efetivação de operações que supostamente teriam sido solicitadas pela autora. A circunstância de o saque ter ocorrido em horário no qual a agência se encontrava fechada para atendimento presencial junto aos caixas físicos, e o limite diário de saque ser inferior ao valor sacado, evidencia a impossibilidade de a autora ter realizado tal operação da forma como alegado pela instituição recorrente.

4. No que se refere ao quantum indenizatório de danos morais, compete ao julgador, segundo seu prudente arbítrio, estipular equitativamente os valores devidos, analisando as circunstâncias do caso concreto e obedecendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Considera-se o caráter dúplice da indenização – pedagógico e reparador – sem que haja exorbitância, exagero ou abuso no valor da condenação.

Ainda que presente o dever de indenizar, o quantum fixado em primeira instância revela-se superior ao adequado para a hipótese. Assim, entende-se que a redução do valor para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) melhor se adequa aos padrões de proporcionalidade e razoabilidade, atendendo satisfatoriamente ao caráter reparador e pedagógico da sanção civil, sem representar enriquecimento ilícito da parte prejudicada.

5. Relativamente aos danos materiais, estes restam devidamente comprovados pelos descontos indevidos realizados no benefício previdenciário da apelada. Sendo necessária a devolução do valor descontado em dobro, aplicável o disposto no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, não sendo exigida a caracterização de má-fé do fornecedor para tanto, conforme jurisprudência consolidada deste Tribunal.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Teses de julgamento
: 1. É objetiva a responsabilidade civil do prestador de serviços bancário pela cobrança e desconto indevido decorrente de empréstimo consignado não contratado, por se tratar de relação de consumo, incumbindo ao banco o ônus de comprovar a contratação da operação pela parte autora." "2. Informações contraditórias prestadas pela instituição financeira acerca das circunstâncias do saque, aliadas à impossibilidade operacional de efetivação da operação no horário e mediante a via informada, demonstram a falha no dever de proteção dos dados e documentação da cliente." "3. A fixação do quantum indenizatório de danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a extensão do dano, a capacidade econômica das partes, e o caráter dúplice – pedagógico e reparador – da condenação." "4. A devolução do valor descontado indevidamente em dobro é exigível conforme art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, independentemente da caracterização de má-fé do fornecedor."

Dispositivos legais citados
: CDC, art. 42, parágrafo único; CPC/2015, arts. 932, IV, 1011, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação 2018.02916778-95, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, 2ª Turma de Direito Privado, j. 24.07.2018; TJPA, Apelação 2018.01186756-79, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, 2ª Turma de Direito Privado, j. 20.03.2018.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno.

Conforme relato, o recurso busca reformar a decisão proferida por este relator, a fim de que sejam acolhidos os argumentos apresentados no interno,
devendo ser reconhecido a violação aos arts. 1011, I, e 932, IV do CPC15, para julgar procedente o presente recurso.

Apesar das alegações trazidas no agravo interno pelo recorrente, a matéria foi devidamente analisada como restou registrado na decisão monocrática que:

“(...)

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Com efeito, o presente recurso comporta parcial provimento, conforme passo a expor.

No caso dos autos, a apelada alegou desconhecer a contratação que gerou descontos automáticos na conta corrente de sua titularidade, mantida perante o apelante.

Desta forma, tratando-se de fato negativo, competia ao ora recorrente comprovar a regularidade da contratação, mas não o fez, limitando-se a alegar em sede de contestação que a contratação teria sido realizada pela autora ou por pessoa por ela autorizada, através do uso de cartão e senha.

Ocorre que em audiência de instrução e julgamento o preposto da apelante afirmou o seguinte:

“que não trabalha no banco; que o limite de saque diário de uma pessoa que ganha R$900,00 por mês é de R$300,00; que não pode sacar mais que o limite no caixa eletrônico; que para efetuar um saque maior que o valor do limite teria que ser efetuado na agência do banco junto a um funcionário do banco; para saca no caixa físico junto a um funcionário é preciso apresentação de documento de identificação; que não sabe informar se a retirada foi feita em caixa eletrônico ou físico (...) que não sabe informar o horário que foi feito o saque; que o banco possui circuito interno de câmera e guardam as imagens por até 25 horas”

Todavia, o empréstimo questionado pela autora foi no valor de R$ 1.320,00 (mil trezentos e vinte reais) e
sacado de uma só vez
às 08h59min27seg, horário que, em tese e de acordo com a sentença, a agência bancária ainda se encontrava fechada para saques presenciais junto aos caixas físicos. Logo, a contratação e o saque teriam ocorrido através de caixa eletrônico, entretanto, de acordo com o depoimento do preposto do apelante, aquele valor não poderia ter sido sacado por aquela via (caixa eletrônico), mas apenas através de caixa físico, com apresentação de documentos pessoais.

Diante das informações contraditórias prestadas pela apelante, tem-se que essa não logrou êxito em comprovar a regularidade da contratação, razão porque se mostra correta a indenização por danos morais, pois a situação relatada nos autos, no meu sentir, ultrapassou a barreira do mero aborrecimento, tendo em vista que repercutiu em descontos indevidos do salário da apelada. Ademais, o apelante não logrou êxito em comprovar a alegada culpa exclusiva da apelada.

Sobre o assunto vejamos:

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. POSSIBILIDADE. EMPRÉSTIMO INEXISTENTE. DESCONTOS INDEVIDOS EM VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR.
QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. 1. É objetiva a responsabilidade civil do prestador de serviços em ações que versam sobre cobranças e descontos efetuados indevidamente decorrente de empréstimo bancário, por se tratar de relação de consumo. 2. Hipótese em que o apelante não se desincumbiu do ônus da prova de demonstrar que o apelado de fato contraiu o empréstimo que ensejou os descontos em seu benefício previdenciário de aposentadoria, sendo correta a condenação do recorrente ao pagamento de indenização por danos morais. 3. Em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e considerando a extensão do dano e a capacidade econômica das partes, deve ser mantido o quantum indenizatório de danos morais fixado em R$ 11.820,00 (onze mil oitocentos e vinte reais). 4. Recurso conhecido desprovido.
(2018.02916778-95, Não Informado, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-07-24, Publicado em 2018-07-24)

Presente o dever de indenizar, passo a analisar o
quantum
arbitrado pelo juízo de primeiro grau.

Conforme relatado, os danos morais foram fixados em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Pois bem, no que se refere ao
quantum
indenizatório, é notória a dificuldade existente no seu arbitramento, ante a ausência de critérios objetivos traçados pela lei a nortear o julgamento e de não possuir aquele dano repercussão na esfera patrimonial, apesar de não lhe recusar, em absoluto, uma real compensação a significar uma satisfação ao lesado.

Compete ao julgador, segundo o seu prudente arbítrio, estipular equitativamente os valores devidos, analisando as circunstâncias do caso concreto e obedecendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

No tocante ao valor dos danos morais, entendo que o valor fixado pelo juiz, considerando a particularidade dos autos, deve ser reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pois tal importe melhor se adequa aos padrões da razoabilidade e proporcionalidade, bem como atende adequadamente ao caráter dúplice – pedagógico e reparador – que contém a sanção, não havendo que se falar em exorbitância, exagero ou abuso no valor da condenação, o qual está longe de representar enriquecimento ilícito.

No que diz respeito aos danos materiais, estes restam devidamente comprovados, diante do insucesso do apelante em comprovar a legitimidade da contratação e da constatação de que foram realizados descontos indevidos diretamente na conta da apelada, sendo desnecessária a caracterização de má-fé para que ocorra a devolução em dobro, pois este é o entendimento de nosso Tribunal, senão vejamos:

EMENTA: CIVIL E PROCESSO CIVIL ?
APELAÇÃO ? AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DESCONTO INDEVIDO EM APOSENTADORIA
? CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NÃO APRESENTADO ?
REPETIÇÃO DO VALOR DESCONTADO EM DOBRO DEVIDO - INTELIGENCIA DO ARTIGO 42 DO CDC
? DANO MORAL IN RE IPSA ? QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO E JUSTO AO CASO CONCRETO À UNANIMIDADE. 1 ? In casu, evidenciada a ilicitude da conduta do banco apelante, que promoveu descontos indevidos no benefício previdenciário da recorrida, referentes a empréstimo consignado, sem comprovar a existência de relação contratual entre as partes, resta patente sua responsabilidade e correlato dever de indenizar. 2 ? O dano moral, no caso, é in re ipsa, ou seja, prescindível de comprovação, ante a notoriedade da violação a dignidade da pessoa humana, pois houve privação indevida de parte do benefício previdenciário da recorrida, pessoa idosa, que configura verba alimentar destinada ao sustento. 3 ?
No que tange a repetição do indébito em dobro, o banco apelante não logrou êxito em comprovar a contratação do negócio jurídico bancário pela autora a justificar os descontos efetivados em sua conta, pelo que deve ser aplicado o artigo 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor, sendo desnecessária a caracterização de má-fé por parte do fornecedor
4 - Para a fixação dos danos morais, o julgador deve atender aos seguintes parâmetros: a extensão do dano, grau de culpa do ofensor, situação econômica das partes, sempre observando, ainda, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que foi devidamente analisado no caso sob testilha. 5 ? Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.
(2018.01186756-79, 187.514, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-03-20, Publicado em 2018-03-27)

Finalmente, deixo de acolher a alegação de deserção do recurso, feita em sede de contrarrazões, diante do teor da certidão de Id 5564239.

(...)”.

Neste contexto, os fundamentos do agravo interno não se legitimam a alterar a decisão monocrática.

ASSIM, pelos fundamentos expostos acima, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao agravo interno, para manter integralmente a decisão monocrática
.

É como voto.

Belém/PA, 30 de março de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 31/03/2026